Tribunal: TJDFT
Processo: 0703519-66.2025.8.07.0010
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Processual civil. Ação de busca e apreensão decorrente de garantia de alienação fiduciária. Liminar. Concessão. Veículo objeto da garantia. Apreensão. Medida não consumada. Frustração. Demora. Viabilização. Impulso da marcha processual. Abandono do processo. Parte autora. Intimação pessoal e por publicação. Processo em ambiente eletrônico. Fórmula de intimação específica para o ambiente processual eletrônico. Intimação eletrônica. Eficácia. Intimação reputada como pessoal. Previsão legal (Lei n. 11.419/06, art. 5o, § 6o). Patrono cadastrado. Instituição financeira. Cadastramento no sistema imperativo. Intimações aperfeiçoadas. Abandono. Caracterização. Pedido de realização de diligências já ultimadas sem êxito e de dilação de prazo. Reiteração. Atuações inaptas a serem qualificadas como impulso processual. Perenização do curso procedimental. Inviabilidade. Descompasso com o objetivo teleológico e com os princípios da economia e celeridade e da razoável duração do processo. Consectário. Extinção do processo, caracterizado o abandono no molde legal (CPC, art. 485, III e §1o). Apelação conhecida e desprovida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, lastreada no artigo 485, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, extinguira, sem resolução do mérito, a ação de busca e apreensão, com pedido de tutela provisória de urgência, sob o fundamento de que a instituição financeira, conquanto devidamente intimada a se manifestar no prazo assinalado, não acudira à determinação que lhe fora imposta com a finalidade de dar prosseguimento ao curso processual, deixando de requerer diligências úteis à propulsão da marcha processual, fato que ensejara a qualificação do abandono processual e da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
II. Questão em discussão
2. O objeto do apelo cinge-se à aferição da subsistência de lastro apto a legitimar a extinção do processo, sob o prisma do abandono processual, ante a inércia da credora fiduciária em promover medidas processuais hábeis à satisfação da pretensão formulada na inicial.
III. Razões de decidir
3. A caracterização do abandono como fato apto a legitimar a extinção da ação, sem resolução do mérito, tem como pressuposto o estabelecimento de crise na relação processual que, redundando na paralisia do seu fluxo por mais de 30 (trinta) dias, enseja que a parte autora seja intimada, por publicação e pessoalmente, para impulsioná-lo, resultando da sua inércia após a realização dessas medidas a qualificação da desídia processual, legitimando, então, a extinção do processo (CPC, art. 485, III).
4. A observância dos pressupostos estabelecidos pelo legislador processual como indispensáveis à qualificação do abandono, notadamente a paralisação do fluxo processual por mais de um trintídio e a prévia intimação pessoal e por publicação da parte inerte, derivando do objetivo teleológico do processo, que é viabilizar a realização do direito material e pacificação dos conflitos sociais, enseja a manutenção do provimento que coloca termo à relação processual por ter restado materializado o abandono na forma estabelecida como apta a legitimar essa resolução, porquanto não pode ficar paralisada à mercê da iniciativa da parte por frustrar os princípios que a informam (CPC, arts. 6o e 485, III, e § 1o).
5. Estabelecida crise na relação processual que implicara a paralisia do fluxo procedimental em razão da não localização do veículo que faz o objeto da ação de busca e apreensão, assegurada oportunidade para a parte autora impulsioná-lo com resposta via pedido de dilação de prazo e repetição de diligências já ultimadas sem êxito, ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias e promovida sua intimação, pessoal e por publicação, para dar seguimento ao processo, sua inércia em impulsioná-lo implica solução terminativa do processo, porquanto sua perduração não pode ser perenizada sem que seja encaminhada ao desenlace ao qual efetivamente está endereçado, obstando os princípios da cooperação e da razoável duração do processo que sejam formalizados e acudidos pedidos desguarnecidos de efetividade ao ser a parte instada a impulsioná-lo (CPC, arts. 6o e 485, III).
6. Segundo o legislador processual, as intimações serão realizadas, sempre que possível, pela via eletrônica, na forma da lei (CPC, art. 270), que, a seu turno, está materializada na Lei no 11.419/2006, que instituíra e regulara o processo judicial eletrônico, prescrevendo que as intimações serão realizadas pela via eletrônica mediante encaminhamento do ato ao portal eletrônico, que direcionará o chamamento ao advogado mediante vinculação ao correlato processo, devendo o patrono, de sua parte, estar previamente cadastrado para atuar no processo eletrônico (Lei no 11.419/2006, arts. 1o e 5o).
7. Sob a nova disciplina legal, o ato judicial é endereçado ao portal eletrônico e direcionado ao advogado destinatário, que deve estar previamente cadastrado, implicando a consulta realizada pelo destinatário o aperfeiçoamento da intimação e na demarcação do prazo correlato, ressalvado que, se realizada em dia não útil, o prazo somente fluirá no primeiro dia útil subsequente, e que, expirado o interstício de 10 (dez) dias corridos sem consulta, contados da data do envio da intimação, considerar-se-á automaticamente realizada a intimação ao término do prazo, quando começará a fluir o prazo processual (Lei no 11.419/2006, art. 5o; Portaria Conjunta TJDFT no 53/2014, arts. 6o, 20 e 22).
8. Seguindo a realidade instrumental inerente ao processo judicial eletrônico, novo paradigma instrumental que pauta o trânsito processual, a intimação eletrônica realizada de acordo com o preceituado no art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006 é considerada pessoal para os fins processuais, suprindo a necessidade de endereçamento de mandado à parte e da publicação do ato no Diário de Justiça eletrônico, se já intimado seu patrono, afigurando-se a intimação via sistema suficiente, pois, para irradiar a presunção de cientificação da parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica.
9. Transitando o processo em ambiente eletrônico – processo judicial eletrônico –, determinando que as intimações sejam realizadas na formatação estabelecida para esse meio processual, havendo previsão legal, ainda, sobre a firmação de convênio entre a Corte de Justiça e órgãos e empresas parceiros para expedição eletrônica, a constatação de que houvera a cientificação da parte da decisão na forma exigida pela normatização vigorante torna inviável o reconhecimento de nulidade, sob o prisma da desconsideração do ato, com a invalidação do julgado que se seguira, pois emergira na conformidade com o devido processo legal.
10. Qualificada a paralisia do curso processual por prazo igual ou superior ao trintídio legalmente assinalado por fatos imputáveis à parte autora e intimada a impulsionar seu fluxo, por publicação e pessoalmente, na conformação legal, por transitar o processo em ambiente eletrônico, induzindo que a intimação pelo sistema eletrônico é reputada pessoal para todos os fins processuais, a formulação de pedidos volvidos à repetição de diligências já ultimadas sem êxito, à suspensão do curso processual ou à dilação de prazo, não é apta a afastar o abandono processual, à medida em que somente é passível de ser desqualificado em subsistindo atos passíveis de gerarem efeitos processuais e impulsionarem a marcha procedimental.
IV. Dispositivo
11. Apelação conhecida e desprovida. Por maioria. Julgamento realizado nos moldes do art. 942 do CPC, com quórum qualificado.